Tribunal: TJSP
Processo: 2137028-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Lotus Metal Ltda. contra decisão do Juiz da Vara das Execuções Fiscais Estaduais que determinou a juntada do contrato social atualizado e procuração com firma reconhecida, visando comprovar a regularidade da representação processual.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Lotus Metal Ltda. contra decisão do Juiz da Vara das Execuções Fiscais Estaduais que determinou a juntada do contrato social atualizado e procuração com firma reconhecida, visando comprovar a regularidade da representação processual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de documentos para comprovar a regularidade da representação processual, diante de suspeitas de falsidade em procurações apresentadas.
III. Razões de Decidir 3. O artigo 139, IX, do CPC autoriza o juiz a determinar o suprimento de pressupostos processuais, justificando a exigência de procuração com firma reconhecida. 4. A conduta do magistrado está em conformidade com os Princípios de Bangalore, que exigem competência e diligência na atuação judicial, protegendo o jurisdicionado contra litigância predatória.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exigência de documentos para comprovar a regularidade da representação processual é válida e visa prevenir abusos. 2. A manutenção da decisão recorrida é necessária para garantir a eficiência do serviço público.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 3o, 139, III, VIII, IX; CC, art. 187.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1198.